Tribunal: TCU
Processo: 033.732/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 162/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, e os arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e dar ciência da seguinte impropriedade, promovendo-se, em seguida, o seu arquivamento, sem prejuízo de enviar cópia desta deliberação ao denunciante e ao Departamento de Administração Interna do Ministério da Defesa, e de levantar o sigilo dos autos, exceto quanto à identidade do denunciante e às peças que possam identificá-lo, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 033.732/2020-5 (DENÚNCIA) 1.1. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Administração Interna - MD. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Departamento de Administração Interna do Ministério da Defesa sobre a seguinte impropriedade, identificada no Pregão 30/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. ausência, no Termo de Referência da contratação, de detalhamento das atividades a serem desenvolvidas por cada uma das categorias profissionais exigidas na contratação, contrariando as alíneas a .2 e a .4 do item 2.5 do Anexo V da Instrução Normativa Seges/MPDG 5/2017 e a jurisprudência do TCU (dentre outros, Acórdão 1546/2011-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio Monteiro).